Tribunal: TJBA
Processo: 0000283-16.2019.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0000283-16.2019.8.05.0075 Foro de Origem: Vara Criminal de Encruzilhada/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Jamisson Almeida dos Santos Advogado: Luiz Antonio Cardoso de Melo Guilherme Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Damela de Almeida Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO DE DROGAS. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA (CADA UNIDADE CORRESPONDENDO A 1/30 AVOS DO SALÁRIO MÍNIMO), EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1.1. DOSIMETRIA DA PENA. 1.1.1. PRIMEIRA FASE. 1.1.1.2. APLICAÇÃO DOS VETORES DE NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA OU DO PRODUTO PREVISTOS NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. EXISTÊNCIA DE DROGAS DO TIPO SUBSTÂNCIA TETRAHIDROCANABINOL, UM DOS PRINCÍPIOS ATIVOS DO VEGETAL “CANNABIS SATIVA” (MACONHA), EM CONSIDERÁVEL QUANTIDADE, MAIS DE 30 KILOS. MANUTENÇÃO. 1.1.1.3 APLICAÇÃO DOS VETORES DE CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. 1.1.1.3.1 CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PLENA CONSCIÊNCIA DOS ATOS E POR NÃO APRESENTAR QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE, TER CONDIÇÕES DE ADOTAR CONDUTA DIVERSA, SENDO JOVEM E APTO PARA EXERCER ATIVIDADE LÍCITA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER ELEMENTO CONCRETO E ESPECÍFICO QUE EVIDENCIE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO PADRÃO MÉDIO DOS CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. REFLEXO DE CARACTERÍSTICAS COMUNS E INERENTES À GENERALIDADE DOS CRIMES DOLOSOS, NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE, SOB PENA DE FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO BIS IN IDEM. CULPABILIDADE NEUTRA. 1.1.1.4 MOTIVOS DO CRIME EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DE GANHO FÁCIL E RÁPIDO. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA. 1.1.1.5 NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE CRITÉRIO DOSIMÉTRICO MAIS PROPORCIONAL. BASILAR ESTABELECIDA EM 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 02 (DOIS) DIAS. 1.1.2. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO CONSIDERADA. JUÍZO PRIMEVO REDUZIU EM 1 (UM) ANO. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA INTERMEDIÁRIA ESTABELECIDA EM 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 02 (DOIS) DIAS. 1.1.3. TERCEIRA FASE. 1.1.3.1 APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO (METADE) PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI Nº 11343/06. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. A DROGA SERIA TRANSPORTADA DE SÃO PAULO-SP A ESTÂNCIA-SE, PORÉM FORA INTERCEPTADA EM ENCRUZILHADA-BA, EVIDENCIANDO MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA ESTABELECIDA EM 08 (OITO) ANOS, 01 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS. 1.1.3.2. APLICAÇÃO DA MINORANTE (METADE) DO ARTIGO 33, §4º, AMBAS DA LEI Nº 11343/06. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. 1.1.3.3.PENA PECUNIÁRIA. PENA DE MULTA FICARIA EM 406 (QUATROCENTOS E SEIS) DIAS. ENTRETANTO, HAJA VISTA O PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS, MANTÉM-SE A PENA PECUNIÁRIA FIXADA PELO JUÍZO PRIMEVO EM 400 (QUATROCENTOS) DIAS-MULTA (CADA UNIDADE CORRESPONDENDO A 1/30 AVOS DO SALÁRIO MÍNIMO). 2.CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO, NO SENTIDO DE REDIMENSIONAR A PENA DEFINITIVA IMPOSTA PARA 04 (QUATRO) ANOS E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0000283-16.2019.8.05.0075, sendo Recorrente JAMISSON ALMEIDA DOS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR